Tribunal: STF
Processo: ARE 1312708
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    DIREITO PÚBLICO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA DIRETORA DE ESCOLA E SUPERVISORA DE ENSINO PRETENSÃO DE QUE O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NESSAS FUNÇÕES SEJA CONSIDERADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO SEGURANÇA CONCEDIDA REFORMA. Impetrante que assumiu cargos, de diretora de escola e de supervisora de ensino, por provimento originário. Servidora que não faz mais parte da carreira do magistério. Art. 40, §5º, da C.F. Entendimento sedimentado pelo S.T.F., com o julgamento da ADI nº 3.772/DF Precedentes desta Corte Bandeirante. Inexistência de direito líquido e certo Sentença reformada para denegar a ordem Recursos providos (eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 5º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida contraria jurisprudência do E. STF, que reconheceu o direito aos professores de carreira, que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico à aposentadoria especial própria dos Professores (eDOC 7, p. 3).
    Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento da ADI 3772, reconheceu a possibilidade de aposentadoria especial para servidores que exerçam funções comissionadas de diretor de escola e de supervisor de ensino. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou que não se aplica ao caso o entendimento firmado no julgamento da ADI 3772, ao fundamento de que o recorrente pediu exoneração do cargo de professora para tomar posse em carreira específica de diretora escolar, o que afasta o direito à aposentadoria especial concedida aos servidores integrantes da carreira de magistério. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Verifica-se, assim, duas situações: (i) a do docente de carreira que ao longo de sua vida funcional chega a ocupar cargos de assessoramento, coordenação ou direção em estabelecimentos de ensino básico, permanecendo, porém, inalterado seu vínculo como a carreira de professor; (ii) a do professor que exonera-se da carreira para assumir nova função por força de aprovação em concurso para provimento de cargo específico de direção de estabelecimento de ensino, rompendo, portanto, seu vínculo com a carreira de professor, inobstante a nova função estar incluída dentre as de magistério. 
    Tal distinção é importante, porquanto apenas os servidores da primeira situação (não rompimento do vínculo com a carreira de professor) contabilizarão o tempo que eventualmente exerceram na função de direção ou supervisão para fins da aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da Constituição Federal, nos termos do decisum retro proferido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Na hipótese dos autos, a impetrante se enquadra na segunda situação, eis que foi exonerada do cargo de professora no ano de 2002, ocasião na qual foi nomeada para o cargo de diretora de escola, do qual se exonerou em 2011, quando assumiu o cargo de supervisora de ensino, situação que perdura até os dias atuais. 
    Vale dizer, tem-se que o exercício do cargo de Diretora de Escola pela impetrante se deu mediante investidura originária, bem como o de supervisora de ensino, e não decorrente da carreira do magistério. 
    A investidura no cargo de direção, e posteriormente, no de supervisão, não decorreu de promoção na carreira, senão de aprovação em concursos distintos. 
    Ademais, poderia a apelante comprovar nos autos que efetivamente realizou atividades relacionadas com a carreira de magistério, informando, por exemplo, quais são as suas atividades diárias, mas não o fez. 
    Portanto, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal impôs que o servidor que exerça cargo de direção seja professor de carreira, requisito este não satisfeito pela impetrante, incabível o reconhecimento do direito à benesse constitucional (eDOC 6, p. 5-6)
    Efetivamente, nota-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Diga-se que, no julgamento da ADI 3772, ressaltou-se, expressamente, que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos por professor de carreira. Nesse sentido, confira-se a ementa do mencionado precedente:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Relator(a) p/ Acórdão: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009)
    No caso dos autos, é fato incontroverso que a recorrente não integra a carreira de magistério, apensar do efetivo exercício dos cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. É servidora que prestou concurso público para o provimento de cargo destinado às respectivas funções administrativas, não integrando, assim, a carreira do magistério, conforme exigido pelo acórdão vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Não se aplica, portanto, o entendimento firmado nesse julgado.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1270116 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020).
    Cito ainda os seguintes precedentes: ARE 1.237.685, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28.10.2019; ARE 1.230.493, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.10.2019; Rcl 37.027, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.10.2019; ARE 1.057.346, de minha relatoria, DJe 03.05.2018; RE 1.287.737, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.08.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente